Tribunal: TJSP
Processo: 2058235-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058235-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante JOSE
RENATO PEREIRA e Paciente LUCAS LEONARDO FIDELIS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058235-28.2020.8.26.0000 -Voto no 46.486
2
voto número 46.486
HABEAS CORPUS no 2058235-28.2020.8.26.0000
(Proc. no 0011345-51.2015.8.26.0320 - 3a V. Crim. - Limeira)
Impetrante: JOSÉ RENATO PEREIRA
Paciente: LUCAS LEONARDO FIDELIS DE SOUZA
1- O Advogado José Renato Pereira impetrou o presente habeas
corpus em favor de Lucas Leonardo Fidelis de Souza, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira, pois fora preso
e condenado, definitivamente, pela prática do crime do art. 33 da Lei no
11.343/06; ressaltando, em resumo, que o paciente tem o direito de obter a
prisão domiciliar, especialmente, devido à pandemia do COVID-19, pois é
portador de asma. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao
final, seja concedida ao paciente a prisão domiciliar, com a expedição de
alvará de soltura. Juntou cópias e documentos, às fls. 05/07.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 09/10; as informações
foram prestadas, às fls. 14/16; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 19/26,
opinou pelo desconhecimento da ordem impetrada; ou, no mérito, pela sua
denegação.
É o relatório.
2- A impetração não deve ser conhecida, como adiante se verá.
Com efeito, é certo que o Juízo de Primeiro Grau ainda não
apreciou a questão trazida na inicial do writ. E, como é sabido, há
incompetência absoluta deste E. Tribunal para análise de pedido que deveria
ser impetrado ainda na Primeira Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058235-28.2020.8.26.0000 -Voto no 46.486
3
Pelo que se depreende da inicial, a autoridade judiciária que deve,
originariamente, apreciar, efetivamente, o pleito é o Juiz da Primeira
Instância, no caso o Juízo da Execução, e que ainda não analisou e decidiu
sobre o mérito do mesmo. Desse modo, eventual inconformismo deve, e
certamente o será, deduzido ainda no Juízo de Primeiro Grau. Nesse ponto,
o Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 247, é
claro: “Compete às Câmaras Civis ou Criminais, conforme a natureza da
matéria, processar e julgar os “habeas corpus” impetrados contra atos de
juízes de primeira instância” (grifei).
No caso, e a esta altura, em pesquisa no site do E. TJSP
(www.tjsp.jus.br), verificou-se que, recentemente, a Guia de Recolhimento
do paciente já foi enviada ao DEECRIM-UR4 de Campinas/SP. Ou seja, é
a essa Autoridade Judiciária que o pleito de prisão domiciliar deve ser
endereçado, primeiramente.
Nesse passo, como bem discorreu o Nobre Procurador de Justiça
oficiante, “inicialmente, conhecer do presente writ caracterizaria indevida
supressão da instância natural e competente para a deliberação acerca do
benefício, em clara violação ao disposto no artigo 66, inciso III, da Lei das
Execuções Penais (Lei no 7.210/84). Além disso, inexistindo requerimento
formulado na instância originária, não se pode identificar qualquer
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora,
indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado em face do disposto
no art. 647 do Código de Processo Penal” (cf. fl. 19).
Se aqui, nesta Corte, houver decisão a respeito do alegado na
inicial, ocorrerá a supressão de um grau de jurisdição, o que não é permitido,
repita-se. Assim, nesta oportunidade, de pronto, verifica-se que esta Augusta
Corte de Justiça não tem competência para conhecer do pedido formulado
na inicial de acordo com as informações obtidas.
Maiores digressões mostram-se despiciendas. A via eleita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058235-28.2020.8.26.0000 -Voto no 46.486
4
requerente não comporta conhecimento.
Ante o exposto, não se conhece do habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR